Tribunal: TJDFT
Processo: 0705746-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSUBSISTENCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL. CONSTRUTORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECONVENÇÃO. DOAÇÃO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Conforme previsto nos incisos II, III e IV do art. 1.010 do CPC/2015, apelação deve ser interposta por petição contendo a exposição dos fundamentos de fato e de direito do inconformismo, bem como as razões do pedido de reforma ou de decreto de nulidade do ato impugnado, além do pedido de nova decisão. No caso, extrai-se claramente das razões recursais o inconformismo da apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange à ilegitimidade passiva reconhecida em sentença. Nenhuma irregularidade formal pode ser reconhecida. Recurso conhecido.
2. Nos termos da teoria da asserção, não evidenciada a relação apontada e a pertinência subjetiva da ação, porquanto, como consta dos autos e do próprio pedido do autor, a vaga de garagem foi incorporada à área comum do condomínio (Ata de Assembleia Ordinária), e não ao patrimônio da construtora/ré, que nada pode fazer no sentido de resolver a pretensão da autora (alterar o registro do imóvel, como requerido na inicial).
3. O argumento da ré reconvinte para pedir a anulação da doação da vaga de garagem de 66 realizada por ela à autora se baseia na alegação de vício de consentimento. Quem alega o erro deve prová-lo, uma vez se tratar de fenômeno de ordem subjetiva e não comporta, muitas vezes, prova direta. 3.1 E não se verifica tenha havido engodo ou que não tenham sido passadas informações essenciais à reconvinte quanto ao problema de circulação que a vaga de n. 71 causava (vaga associada ao apartamento adquirido pela autora). Ao contrário, ficou provado nos autos que a desabilitação do uso da vaga de n. 71 foi feita para atender ao parecer do Corpo de Bombeiros e que referida vaga de garagem tronou-se área comum do condomínio (Ata de Assembleia Ordinária). 3.2. E a doação foi efetivada pela ré reconvinte para reestabelecer equilíbrio patrimonial na propriedade da autora, que teve vaga original de garagem suprimida (para fazer parte da área comum do condomínio) em cumprimento das normas atuais de segurança do Corpo de Bombeiros. Nenhum vício de consentimento na doação da vaga de garagem de n.66 (objeto da reconvenção) pode ser reconhecido, pois todas as informações necessárias para efetivação do negócio jurídico foram transmitidas.
4. Recursos conhecidos e não providos.